Tribunal: TJSP
Processo: 2038564-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que impôs à exequente a apresentação da cotação do bem no mercado, para fins de avaliação do imóvel objeto da penhora. Irresignação desta. Cabimento. Inexistindo qualquer especificidade ou peculiaridade, cabe ao Oficial de Justiça a avaliação de bens imóveis indicados a penhora na ação executiva. Inteligência do art. 870 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que impôs à exequente a apresentação da cotação do bem no mercado, para fins de avaliação do imóvel objeto da penhora. Irresignação desta. Cabimento. Inexistindo qualquer especificidade ou peculiaridade, cabe ao Oficial de Justiça a avaliação de bens imóveis indicados a penhora na ação executiva. Inteligência do art. 870 do CPC. Desnecessidade de impor ao credor o ônus da avaliação. Decisão reformada. Recurso provido.